Tribunal: STF
Processo: Rcl 64014
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Edinete de Sousa Silva contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba/TJPB no Processo 0801196-40.2019.8.15.0251, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837.311/PI – Tema 784 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    “[...] participou do último concurso público de provas e títulos realizado pelo ESTADO DA PARAÍBA no ano de 2017, tendo concorrido à vaga para o cargo de PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA, consoante Edital nº 001/2017. O cargo no qual a reclamante concorreu apresentava, segundo o Edital do Concurso, um total inicial de 10 vagas, sendo 09 (nove) para ampla concorrência e 01 (uma) vaga para PCD, para a 6ª Região de Ensino. Após a homologação do resultado final de classificação dos candidatos, o Estado da Paraíba passou a convocar os aprovados, seguindo a ordem de classificação. Registre-se que a reclamante foi classificada na 13ª colocação.



    Ocorre que durante o período de validade do certame, o Estado da Paraíba passou a contratar diversos profissionais na referida função, na modalidade de excepcional interesse público, para escolas estaduais que compõe a 9º Região de Ensino, burlando assim a classificação dos candidatos da lista. As contratações excepcionais decorreram de aposentadorias de professores que lecionavam a disciplina de Língua Portuguesa nas Escolas da 9ª Região de Ensino.”(doc. eletrônico 1, p.3)



    Salienta a reclamante que:



    “Ao iniciar um processo de concurso, a Administração manifesta intenção e necessidade de preencher cargos públicos. Ainda que o Poder Público não possa estimar de forma precisa a demanda de mão de obra, o cadastro reserva revela-se medida destinada ao aproveitamento dos candidatos aprovados durante a validade do certame, sem a necessidade de abertura de novo concurso. 



    Os aprovados dentro do cadastro de reserva, em tese, têm mera expectativa de direito à nomeação, o que apenas excepcionalmente se convolará em direito subjetivo. Incumbe à Administração, no âmbito de seu espaço de discricionariedade, avaliar de forma racional e eficiente, a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante a validade do certame. 



    Demonstrada a existência de vagas e a necessidade de serviço, não pode a Administração deixar transcorrer o prazo de validade a seu bel prazer para nomear outras pessoas que não aquelas já aprovadas em concurso válido.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Sustenta que:



    “[...] comprovou a existência de cargos já regulados em lei e que esses cargos estão sendo ocupados por servidores não concursados, de maneira nitidamente indevida. Consoante consulta realizada junto ao SAGRES, ainda na constância do período de validade do certame, a parte recorrida promoveu diversas contratações por excepcional interesse público. 



    Acrescente-se ainda que, conforme divulgado pelo atual mandatário estadual no dia 16/11/2020 em sua rede social, já existem vagas suficientes para a realização de um novo certame com a oferta de 1.000 cargos de professor, que só não se realizou ainda em razão da Pandemia da Covid-19. Ou seja, ao invés de chamar os aprovados que estão à espera na lista classificatória, externa o Estado o interesse de fazer um novo concurso, simplesmente descartando os aprovados no anterior. 



    Não se trata, no presente caso, para a reclamante, de uma simples expectativa de direito, haja vista, que houve ato ilegal do ente público, pois não observou a existência de concurso em plena validade e de candidatos aprovados e habilitados para preencher as vagas que surgiram.” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    Ao final, requer seja julgada procedente a reclamação: 



    “[...] cassando a decisão proferida no Proc. de nº 0801196-40.2019.8.15.0251, que negou a segurança pleiteada, por entender que a candidata não possuía direito subjetivo à nomeação, consubstanciando violação à decisão proferida no RE 837.311 RG/PI (Tema 784). Assim, requer que se determine a medida adequada a garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.” (doc. eletrônico 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O paradigma invocado tem o seguinte teor:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 



    2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 



    3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 



    4. O Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 



    5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.



    6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.



     7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:



      i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);



      ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 



    iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 



    8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 



    9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 837.311/PI,, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/04/2016, grifei) 



    No caso concreto, observo que o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba não se distanciou da mencionada decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Transcrevo a ementa do acórdão da apelação cível:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE MÉRITO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. APELO DESPROVIDO.



    – Na hipótese, o elenco probatório coligido aos autos autorizou um juízo de convicção seguro para analisar a questão travada nos autos, de modo que incabível a alegação de cerceamento do direito de defesa. 



    – A doutrina e a jurisprudência admitem que existem situações em que o candidato aprovado em concurso público passa a ter o direito subjetivo à sua nomeação e à posse, dentro do prazo de validade do concurso, mesmo que se encontre fora do número de vagas inicialmente ofertadas. Tais hipóteses são verificadas quando: 



    a) houver preterição na nomeação por motivo da não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 



    b) surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. – No caso em tela, não há como se afirmar se as contratações apontadas pelos documentos trazidos aos autos configuram flagrante preterição. 



    – Ressalte-se, por fim, que ainda que surgissem vagas no prazo de validade de concurso, seja por criação de lei ou por força de vacância, os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou até mesmo aprovados em cadastro de reserva não possuiriam direito líquido e certo à nomeação, porquanto o preenchimento das vagas estaria sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.” (doc. eletrônico 3, pp. 479-480).



    Extraio do voto condutor do referido acórdão:



    “É preciso salientar que a natureza do contrato temporário por excepcional interesse público não se revelou desvirtuada na hipótese em disceptação. Em outros termos, não existem indícios que sustentem a utilização indiscriminada e ilegal do referido expediente. 



    Embora a parte apelante demonstre a existência de temporários no prazo de validade do certame, a lista do Sistema SAGRES não identifica se os contratados exercem, de fato, o cargo de Professor de Educação Básica 3 – Língua Portuguesa – 6ª GRE, para o qual a autora restou aprovada, uma vez que, na referida listagem (evento nº11570410), não há as especificações sobre a área de atuação dos prestadores de serviços. 



    Com efeito, não há como se afirmar se as contratações apontadas pelos documentos trazidos aos autos configuram flagrante preterição. Ressalte-se, por fim, que ainda que surgissem vagas no prazo de validade de concurso, seja por criação de lei ou por força de vacância, os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou até mesmo aprovados em cadastro de reserva não possuiriam direito subjetivo à nomeação, porquanto o preenchimento das vagas estaria sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração. 



    Isso porque deve ser reservado à Administração o exercício do seu poder discricionário para definir pela conveniência de se nomear os candidatos elencados fora do número de vagas. Limitar tal poder engessaria a Administração, que se veria obrigada a nomear candidatos para cujas vagas não haveria previsão editalícia. 



    Na hipótese, deve valer a máxima de que ‘o edital é a lei do concurso público’. Se o edital prevê determinado número de vagas, a Administração deverá se vincular unicamente a elas. Como já afirmado pelo Min. Marco Aurélio, ‘o edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública’. (STF. RE 480.129/DF, Relator: Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJ 23.10.2009)



    Conclusão: 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo inalterada a sentença vergastada.” (doc. eletrônico 3, pp. 488-489).



    Verifico que a decisão do TJPB observou o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera, de modo automático, o direito à nomeação daqueles candidatos aprovados fora do número de vagas definidas no edital. 



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 994.948 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO REAVALIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes. 



    2. O surgimento, a posteriori, de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público não gera direito subjetivo à nomeação e dependem, para serem preenchidos, do juízo de conveniência e oportunidade da Administração. 



    3. Ausência de demonstração inequívoca do interesse da Administração. Reavaliação das provas produzidas extrapola via mandamental. 



    4. O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao writ originário sob o fundamento de que candidatos aprovados além do número de vagas ofertadas em edital não possuem direito subjetivo à nomeação e porque a necessidade de contratação não foi demonstrada uma vez que as autoridades impetradas expressamente afastaram essa hipótese. Inexistente o direito líquido e certo. 



    5. In casu, o agravante (i) foi classificado fora do número de vagas previsto em edital e (ii) não demonstrou inequivocamente o interesse da Administração em preencher os cargos. Reavaliação das provas produzidas extrapola via mandamental. Ausentes, portanto, direito líquido e certo do recorrente. 



    6. Agravo interno DESPROVIDO.” (RMS 35.671 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29/5/2020)



    Portanto, pelo que se verifica, não há aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o decidido no RE 837.311/PI – Tema 784 da Repercussão Geral, o que obsta a procedência desta reclamação.



    É importante observar que, na base empírica do acórdão impugnado, há informação de que não existiu nenhum tipo de preterição da reclamante, até porque não estaria provado sequer que os temporários contratados exerceriam a mesma função que a reclamante.



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa ao ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:



    “Agravo regimental em consentimento. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não fornecido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a permissão para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não fornecido.” (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Transcrevo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 



    I - O agravante, a pretexto de defender o interesse dos ocupantes vulneráveis ''do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. 



    II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisados ''em consentimento por falta de aplicação estrita. 



    III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual de consulta como sucedâneo de recurso, especificamente aquele que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.” (Rcl 63145 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024)



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico por meio da tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a permissão não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de instruções, eis que tais designadas revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 05/04/2020).



    Nessa linha, em casos semelhantes, cito os julgados: Rcl 61.103/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/10/2023, Rcl 62.300/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/10/2023, Rcl 62.853/RO, da minha relatoria, DJe 20/11/2023; e Rcl 65.423/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/4/2024;



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e sem art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator